Tribunal: TJBA
Processo: 8005414-69.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005414-69.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARDOSO DE SOUZA

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA MELO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
Ação de Anulação de Negócio Jurídico C/C Reparação de Danos Materiais e Morais.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR E NÃO COMPROVADO PELO BANCO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.

DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. ILÍCITO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I –

Recurso de apelação, no qual o recorrente pretende a restituição em dobro dos valores descontados
de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

II - Demonstrado que o apelante experimentou transtorno que supera mero aborrecimento, por tratar-se de pessoa idosa, de ver descontos em seu benefício previdenciário de caráter alimentar, o reconhecimento da responsabilidade da parte ré e sua condenação à
reparação dos danos morais causados
deve ser reconhecida, no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), atendendo aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, na linha da jurisprudência desta e Corte de Justiça.

III - Ausente, no caso dos autos, a comprovação de engano justificável, faz-se necessária a
restituição em dobro
pela parte ré dos valores indevidamente pagos pelo consumidor, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que não exige mais a configuração da má-fé para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC (EARE/SP 676.608)

IV – Os honorários advocatícios sucumbencias devem ser arcados integralmente pela parte ré, no percentual
hora fixados na exordial, em 15% sobre o valor da condenação.

V – Sentença reformada recurso provido parcialmente para,
condenar o apelado ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao apelante, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), devendo, sobre o montante, incidir correção monetária, pelo INPC, a contar do arbitramento, nos termos da Súmula n° 362 do STJ, acrescida de juros de mora, 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como, de condenar a ré a restituir em dobro à parte autora sobre os valores cobrados indevidamente e pagos a maior, acaso existentes, acrescido de mora, 1% ao mês, a contar da publicação do acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação sob o
nº
8005414-69.2023.8.05.0146
,
em que figuram,
ANTONIO CARDOSO DE SOUZA
, ora apelante, e
BANCO BRADESCO SA
,
ora apelada.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL

ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.